Tribunal: TJES
Processo: 0030532-82.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030532-82.1998.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA GENÉRIC
A
– NULIDADE –
ANULAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República, “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”, sendo no mesmo sentido o art. 11,
caput
, do Código de Processo Civil.

2.
No caso em voga, a r. sentença objurgada possui grau de generalidade, estando dissociada do iter processual, além de ter sido proferida com base em fundamento que não fora previamente debatido. A partir de tais premissas, o que compromete, inclusive, a dialeticidade, o direito de defesa das partes, e a devolução da matéria para essa E. Corte, mostra-se imperiosa sua anulação por ausência de fundamentação.

3
. Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular de ofício a sentença, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA

em face da r. sentença de fls. 232/236, que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal por ele ajuizada em face de
RIBEIRO ENGENHARIA LTDA-ME
.

Em suas razões (fls. 239/242), aduz a parte recorrente, em resumo, que não ocorreu a prescrição, uma vez que durante o período discriminado na sentença (07/07/2000 a 07/07/2005) sequer teve início o decurso do prazo prescricional, seja porque consta petições protocoladas pelo exequente e não apreciadas pelo juízo, porque não foi o exequente intimado para ciência de eventual suspensão, ou porque houve a citação dos sócios.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0030532-82.1998.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

APELADO: RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME, DANIEL LOUGON GARSCHAGEN, ROGERIO ALMENARA RIBEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA

em face da r. sentença de fls. 232/236, que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal por ele ajuizada em face de
RIBEIRO ENGENHARIA LTDA-ME
.

Em suas razões (fls. 239/242), aduz a parte recorrente, em resumo, que não ocorreu a prescrição, uma vez que durante o período discriminado na sentença (07/07/2000 a 07/07/2005) sequer teve início o decurso do prazo prescricional, seja porque consta petições protocoladas pelo exequente e não apreciadas pelo juízo, porque não foi o exequente intimado para ciência de eventual suspensão, ou porque houve a citação dos sócios.

Pois bem.

Nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República, “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”. Da mesma forma estabelece o art. 11,
caput
, do Código de Processo Civil: “
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

No caso em voga, após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença objurgada possui grau de generalidade, estando dissociada do iter processual, além de ter sido proferida com base em fundamento que não fora previamente debatido.

Isto porque se reporta a exceção de pré-executividade apresentada pela sociedade executada, a qual teria suscitado a ocorrência de prescrição intercorrente com fundamento no REsp 1340553/RS, salientando que a municipalidade não se opôs. Ocorre que a referida peça de defesa foi apresentada por um dos antigos sócios da empresa, arguindo sua ilegitimidade passiva, e nada abordando quanto à prescrição intercorrente. E foi sobre tal tese que defesa que o exequente não se opôs.

Ademais, aponta que a Fazenda Municipal teria tomado ciência “de todo o ocorrido” em 07/07/1999, conforme fl. 23-verso. Mas, em fl. 23-verso, o Município apenas foi intimado do despacho de fl. 19, o qual determinou sua intimação para “substituir o doc. de fl. 18, por tratar-se de FAX que, com o tempo, desaparece o que traz em seu conteúdo”, nada se relacionando quanto a possível prazo prescricional.

A partir de tais premissas, por ser a sentença genérica, o que compromete, inclusive, a dialeticidade, o direito de defesa das partes, e a devolução da matéria para essa E. Corte, mostra-se imperiosa sua anulação por ausência de fundamentação.

Vale observar que, em relação à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.° 1.340.553/RS, firmou o entendimento que
“O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”
, o que corrobora a fundamentação ora exposta, já que os prazos apontados não correspondem à realidade processual.

Ante o exposto, de ofício,
ANULO a r. sentença
, devendo os autos de origem serem baixados ao juízo singular para nova decisão.

Outrossim, ante a presente proposta de voto,
julgo prejudicado
o recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.